Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714834-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EVA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FALHA NA CITAÇÃO DE UMA EXECUTADA. DÉBITO SOLIDÁRIO. APROVEITAMENTO DA DEFESA DOS DEMAIS EXECUTADOS. AMPLO DEBATE DAS PARTES. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). RECONHECIMENTO DE NULIDADE REJEITADO. DECISÃO MANTIDA. Em que pese a ocorrência de falha na citação de uma das Executadas, revela-se acertada a decisão de rejeição ao pedido de reconhecimento de nulidade, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), mormente porque a Executada/Agravante é devedora de débito de forma solidária, cuja defesa apresentada pelos demais Executados a ela aproveitou, havendo de se destacar que os demais devedores manifestaram-se de forma recorrente nos autos desde o início da tramitação da presente fase processual, promovendo regularmente a defesa de seus interesses, com destaque para o ato judicial de nomeação do Perito do Juízo e do debate sobre os cálculos contidos no laudo que acabou homologado em juízo. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 239, 242, 282, § 1o, 283 e 921, § 6o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que não foi realizada a sua citação na forma pessoal. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50055359). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 239, 242, 282, § 1o, 283 e 921, § 6o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48079801): “(...) Em que pese a falha na realização da citação da Agravante, como até mesmo reconhecido pela Juíza da causa, tenho que não foi demonstrada oportunamente pela Executada a ocorrência de prejuízo suficiente a implicar a nulidade cujo reconhecimento é aqui pleiteado (pas de nullité sans grief) ou mesmo o comprometimento da prova produzida em juízo. (...) Como bem observado pela Julgadora de primeira instância, a Agravante é devedora de débito de forma solidária, cuja defesa apresentada pelos demais Executados a ela aproveitou, sendo de destacar que os devedores solidários manifestaram-se de forma recorrente nos autos desde o início da tramitação promovendo regularmente a defesa de seus interesses, com destaque para o ato judicial de nomeação do Perito do Juízo, procedimento que acabou por culminar na homologação do laudo apresentado pelo expert, após intenso debate entre as partes, conforme ID Num. 27709921 dos autos originários. Vale pontuar, por fim, que a Agravante integrou regularmente a relação processual na fase de conhecimento, da qual proveio o título que ora se encontra em Liquidação por Arbitramento. Assim, inexistente a demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, há de ser rejeitado o pedido de declaração de nulidade ora resposto a debate.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de ID 50055359, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021